Tribunal: STF
Processo: RHC 241089
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS RECONHECIDAS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.427/SC (e-doc. 53).



    2. Colhe-se dos autos que a recorrente foi absolvida, em primeira instância, da imputação dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inc. II, § 2º-A, inc. I, do Código Penal (roubo majorado), e 244-B do ECA (corrupção de menores), com fundamento no art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal (e-doc. 16).



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação do Ministério Público para condená-la à pena de 5 anos, 6 meses e 20 dias de reclusão, no regime semiaberto, e ao pagamento de 14 dias-multa ante o crime de roubo majorado (e-doc. 18).



    4. Inconformada, a defesa protocolou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator (e-doc. 33). Contra essa decisão, formalizou-se o mencionado agravo.  



    5. Neste recurso, a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina sustenta a ausência de provas suficientes para a condenação, dizendo-a lastreada exclusivamente em elementos probatórios colhidos em inquérito policial. Afirma contrariado o art. 155 do Código de Processo Penal. Articula que o fato de a paciente ter realizado um pedido de pizza por telefone não permite concluir que tinha ciência do crime que o corréu praticaria.



    6. Requer o restabelecimento da decisão do Juízo de origem que absolveu a paciente da imputação do crime de roubo circunstanciado.



    7. O Ministério Público de Santa Catarina, em contrarrazões, manifesta-se pelo não provimento do recurso (e-doc. 81).



    8. A Procuradoria-Geral da República opina, igualmente, pelo não provimento do recurso (e-doc. 87).  



    É o relatório.  



    Decido. 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação interposta pela acusação, assentou devidamente demonstradas a materialidade e a autoria delitiva. Confira-se o seguinte trecho:



    “Adiante, o Ministério Pública sustenta que existem provas suficientes para condenar a ré Luana nas penas do art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, do Código Penal e do art. 244- B do ECA, uma vez que ela sabia da intenção do seu companheiro Jean de praticar um crime e que ao realizar a ligação para a pizzaria agiu em conluio com o réu e o adolescente M J da S M no roubo.



    A pretensão comporta acolhimento.



    Transcrevo trechos do parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Kátia Helena Scheidet Dal Pizzol para que faça parte integrante deste voto, eis que bem ponderou (evento 26, 2º grau):



    Não parece haver controvérsia que a acusada Luana, de fato, atendeu a solicitação de seu cônjuge Jean, realizou ligações às pizzarias em 12/05/2020 e registrou pedidos para entrega em sistema delivery como forma de atrair entregadores até a Rua José Saturnino Pilar, Bairro Santa Mônica, Lages/SC, onde consumou-se o crime de roubo qualificado, por volta da 01h10min. Na oportunidade, foi subtraída a motocicleta Honda CG 150 Titan KS, placa MHK1C12 e bens pessoais de Alexsandro Campolim Guerino.



    A vítima Alexsandro, nas duas vezes que foi ouvida (ev. 1. VIDEO3, autos n. 5007072- 89.2020.8.24.0039 e ev. 132, VIDEO3; origem) confirma a versão de que uma mulher entrou em contato com o estabelecimento, onde trabalhava como entregador, para fazer a encomenda, dizendo que o namorado dela estaria aguardando para receber o pedido em determinado local. Disse ainda que, quando estava chegando no ponto de encontro indicado na ligação, viu essa pessoa abanando e, na sequência, foi anunciado o assalto, quando apareceu mais uma pessoa para auxiliar no roubo e concluir o crime.



    (...)



    A testemunha Cleberson Jeová da Silva D'Ávilla de Jesus também trouxe elementos de esclarecimentos sobre o tal evento, pois quando ouvido na delegacia (ev. 1, VIDEO4; autos n. 5007072- 89.2020.8.24.0039) confirmou que Jean pediu seu celular emprestado, entregando-o pra Luana realizar os pedidos na pizzaria. Isto também foi dito no seu depoimento em Juízo (ev. 132, VIDEO3; origem), quanto ainda relatou que Matheus e Jean estavam cientes desde o início sobre a intenção de praticar um crime, bem como que Luana estava presente em todos os momentos nos quais o roubo foi planejado.



    A própria acusada Luana (ev. 1, VIDEO12; autos n. 5007072-89.2020.8.24.0039) relatou à autoridade policial que realizou a ligação, atendendo o pedido de Jean, que lhe passou o endereço correto para realização da entrega, e que, fizeram a ligação fora de casa, para que o pai dele não ouvisse. Disse ainda que ligou para mais de uma pizzaria e que Jean pretendia fazer alguma ‘coisa errada’. Quando interrogada em Juízo (ev. 132, VIDEO13; origem), confirmou que fez o pedido, atendendo a solicitação feita por Jean, quando estavam próximos da casa do pai deste. Embora tenha negado envolvimento com o roubo da moto, sua versão quanto aos fatos foi coesa nas duas oportunidades.



    O acusado Jean confessou na fase administrativa (ev. 1, VIDEO15; autos n. 5007072- 89.2020.8.24.0039) que roubou a moto e também que pediu para Luana realizar a ligação à pizzaria, para que fizesse as encomendas e assim fosse possível consumar o crime. Disse que pretendia roubar a moto, pois teria interesse em vender as peças para levantar algum dinheiro. No interrogatório judicial (ev. 132, VIDEO9; origem) foi apresentada uma nova versão, negando envolvimento com os fatos e que tenha ocorrido qualquer pedido de entrega de pizzas feito por si ou por Luana.



    Ponderando tais elementos de prova, é possível afirmar, estreme de dúvida, que a acusada Luana realizou os pedidos de pizza na noite em que foi praticado o roubo qualificado, cuja vítima foi Alexsandro Campolim Guerino. Ademais, verifica-se que a ligação foi condição essencial para que o acusado Jean e seu comparsa Matheus pudessem colocar em prática o engendro criminoso, previamente planejado, de subtrair uma motocicleta, isto mediante ação conjunta dos agentes e a utilização de arma de fogo.



    Tanto no interrogatório da acusada Luana, na fase administrativa, quanto nos depoimentos prestados pela testemunha Cleberson Jeová da Silva D'Ávilla, há elementos de que Luana tinha ciência quanto aos planos de seu companheiro Jean fazer ‘coisa errada’, ou seja, sobre a ilicitude de seus intentos quando feito o pedido na pizzaria em que a vítima Alexsandro Campolim Guerino trabalhava.



    Em suma, o que tais evidências demonstram, induvidosamente, é que a apelada Luana realizou uma ligação telefônica pedindo pizza, a pedido de Jean, e, quando o entregador Alexsandro chegou ao endereço indicado foi assaltado pelo réu acompanhado de um adolescente.



    Destaca-se dois pontos relevantes que comprovam que a apelada tinha conhecimento da intenção criminosa do réu Jean. O primeiro foi o motivo que levou o casal a sair da casa para realizar uma ligação telefônica, pois Luana afirmou que era para o pai de Jean não escutar. O segundo foi que ela não indicou a residência que estavam para a entrega da pizza, mas sim um outro endereço repassado por Jean - tanto que ela sequer lembrava ou sabia onde ficava o local -, com o objetivo de diminuir as possibilidades de ligação entre a chamada telefônica e o roubo da moto.



    Ora, caso Luana não soubesse do intento criminoso, não teria saído de casa para efetuar, às escuras, a ligação com Jean, bem como teria passado o endereço correto de onde estavam e não de qualquer outro local.



    Acresça-se que, na delegacia, Jean afirmou que pediu para Luana ligar para o estabelecimento porque queria roubar a moto, sendo que a apelada também admitiu que ‘sabia que era coisa errada, mas eu não sabia o que que ia acontecer’ (evento 1, vídeos 12 e 15, dos autos n. 5007072-89.2020.8.24.0039).



    Com efeito, não há que se cogitar de negativa de autoria ou fragilidade probatória, porquanto os autos indicam, de forma bastante segura, através de provas claras e circunstâncias apuradas, tanto na fase policial quanto judicial, que a apelada colaborou, de forma consciente, com a prática do delito patrimonial.



    Nesse contexto, tendo o arcabouço probatório indicado que a apelada estava, de fato, integrada à empreitada delituosa e conluiada com os demais autores, sua condenação pelo crime patrimonial é medida de rigor.



    Ainda que Luana não tenha efetuado o roubo diretamente e ido até o local do crime, de acordo com a chamada teoria monista adotada pelo Código Penal, as elementares praticadas pelos coautores (emprego de arma de fogo e concurso de pessoas) se comunicam a todos (art. 29, caput, do CP).



    Outrossim, a participação da apelada foi de menor importância, já que contribuiu para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor, devendo ser beneficiada com a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 29, § 1º, do Código Penal.” (e-doc. 18, p. 5-6, grifos nossos).



    10. O Superior Tribunal de Justiça, ao proferir o ato dito coator, entendeu comprovada a autoria e ressaltou a inviabilidade de rever a conclusão da Corte de origem, fundamentada no exame da prova, pois essa providência não se amolda ao rito do habeas corpus:



    “Verifica-se dos excertos acima colacionados que o Tribunal a quo considerou, para condenar a ora agravante, além dos elementos produzidos na fase investigatória, as versões apresentadas em sede judicial. Assim, não assiste razão à defesa no que se refere à alegação de desrespeito ao art. 155 do Código de Processo Penal.



    Por oportuno, destaca-se que a alegação de inexistência/insuficiência de provas de autoria do delito é incompatível com via estreita do habeas corpus, a qual não admite o revolvimento da matéria fático-probatória.” (e-doc. 53, p. 4, grifos nossos).



    11. Com efeito, verifica-se que o Tribunal de origem entendeu comprovada a materialidade e a autoria delitivas a partir de elementos colhidos não apenas em inquérito policial, mas também em juízo. Além de ter destacado o depoimento da recorrente perante a autoridade policial, relatando ter efetuado, do lado externo da casa onde se encontrava, a ligação para a pizzaria e solicitado que a entrega fosse realizada em localidade diversa, pontuou que, em juízo, ela confirmou que fez o pedido quando estavam próximos da casa do pai de Jean, de modo a atestar que não queria que o pai do corréu presenciasse a ligação. Ressaltou, ainda, o depoimento apresentado em juízo pela testemunha Cleberson Jeová da Silva D'Ávilla de Jesus, confirmando que Jean pediu seu celular emprestado e entregou-o para a recorrente realizar os pedidos na pizzaria, afirmando que ela estava presente em todos os momentos nos quais o roubo foi planejado. Além disso, a vítima confirmou em juízo que entregou o pedido no local solicitado, onde havia uma pessoa “abanando”, que já esperava a entrega.



    12. Nesse contexto, na linha do que assentou o Superior Tribunal de Justiça, mostra-se inviável dissentir da conclusão adotada sem o reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via do habeas corpus. A propósito, destaco, como exemplo:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Roubo majorado, incêndio e explosão. Autoria. Fatos e provas. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do Supremo tribunal Federal (STF). 1. A orientação do STF é no sentido de que o habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição (HC 107.550, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 124.479, Rel. Min. Luiz Fux; RHC 122.183 e HC 122.436, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. Ausência de situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 217.099-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. ROUBO MAJORADO. PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO: REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ILEGALIDADE NA DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”



    (HC nº 236.504-AgR/SC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 26/02/2024, p. 28/022024; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ROUBO IMPRÓPRIO. DESCLASSIFICAÇÃO: IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. 1. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. 2. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada, o que não ocorre no caso. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, consideradas as provas colhidas no âmbito do processo-crime para condenação do agravante pelo crime de roubo, alcançar conclusão em sentido contrário, seja pela absolvição ou ainda pela desclassificação para tipo penal diverso, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”



    (HC nº 234.373-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 22/04/2024, grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. PEDIDOS DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PRETENDIDA REVISÃO DE FRAÇÃO APLICADA NA DOSIMETRIA DA PENA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – absolvição, quanto ao segundo crime de roubo, ou desclassificação para o crime de constrangimento ilegal – do conjunto fático produzido nas instâncias ordinárias. 3. A revisão da fração aplicada na dosimetria da pena é inadmissível na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta revolvimento de matéria fática. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 232.310-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/02/2024, p. 01/03/2024; grifos nossos).



    13. Observo, ainda, que a imputação da conduta delitiva não exige o cometimento direto da ação nuclear descrita em tipo penal, haja vista a figura do partícipe descrita no art. 29 do Código Penal — “quem, de qualquer modo, concorre para o crime incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade“, normas de extensão pessoal. Sendo assim, havendo a recorrente concorrido para o crime de roubo, deve sofrer as penas do tipo penal correlato. Nesse sentido:



    “CRIME – LATROCÍNIO – DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADA. Aquele que se associa a comparsas para a prática de roubo, sobrevindo a morte da vítima, responde pelo crime de latrocínio, ainda que não tenha sido o autor do disparo fatal ou a participação se revele de menor importância. LATROCÍNIO – PLURALIDADE DE VÍTIMAS – CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO NÃO CONFIGURADO. A pluralidade de vítimas em crime de latrocínio não enseja a conclusão de ocorrência de concurso formal impróprio. PENA – REGIME DE CUMPRIMENTO – PROGRESSÃO. Ante o cumprimento parcial da pena privativa de liberdade, incumbe ao Juízo da execução a análise da possibilidade de progressão de regime, tendo por base a pena remanescente.”



    (RHC nº 133.575/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/02/2017, p. 16/05/2017; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE DELITOS DISTINTOS PARA CORRÉUS QUE COOPERARAM PARA O MESMO FATO CRIMINOSO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. EXTENSÃO DE DOSIMETRIA APLICADA A CORRÉU. IMPOSSIBILIDADE. 1. Há óbice ao conhecimento de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, cuja jurisdição não se esgotou. Precedentes. 2. Diante do reconhecimento de que o paciente e os corréus “agiram em concurso e unidade de propósitos”, com relevância causal para produção do resultado criminoso, imprescindível, segundo a Teoria Monista adotada pelo art. 29 do Código Penal, a imputação criminosa uniforme a todos os envolvidos. Precedentes. 3. Inaplicável o disposto no art. 580 do Código de Processo Penal, porquanto diversa a dosimetria para a fixação da pena do ora paciente e de corréu, conforme análise das circunstâncias judiciais engendrada pela Corte Estadual. 4. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito, com a concessão da ordem de ofício para cassar o ato dito coator, restabelecendo os efeitos do acórdão exarado pela Corte Estadual.”



    (HC nº 123.068/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 03/02/2015, p. 19/02/2015; grifos nossos).



    “Habeas Corpus. Direito Penal e Processual Penal. Concurso de pessoas. Reconhecimento de delito em modalidades de consumação distintas para co-réus que praticaram o mesmo fato criminoso em unidade de desígnios. Impossibilidade. Aplicação da teoria monista. Tratando-se de concurso de pessoas que agiram com unidade de desígnios e cujas condutas tiveram relevância causal para a produção do resultado, é inadmissível o reconhecimento de que um agente teria praticado o delito na forma tentada e o outro, na forma consumada. Segundo a teoria monista ou unitária, havendo pluralidade de agentes e convergência de vontades para a prática da mesma infração penal, como se deu no presente caso, todos aqueles que contribuem para o crime incidem nas penas a ele cominadas (CP, art. 29), ressalvadas as exceções para as quais a lei prevê expressamente a aplicação da teoria pluralista. Ordem concedida.”



    (HC nº 97.652/RS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 04/08/2009, p. 18/09/2009; grifos nossos).



    14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator